Tribunal: TJDFT
Processo: 0735650-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Pela petição de ID 43003249 o apelante renunciou ao direito de recorrer e informou a realização de acordo com depósito da quantia relativa à sua condenação e requer sua homologação. Pela petição de ID 44331674 o apelado manifestou concordância com o acordo e montante depositado, requerendo o seu levantamento. A teor do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar autocomposição das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ID 43003249 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, razão pela qual JULGO extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos à 1a instância para que o alvará seja expedido. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora